Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003807-57.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), TRANSITO LIVRE MODAS LTDA - CNPJ: 32.984.502/0001-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:

Direito processual civil e tributário. Embargos de declaração. Omissão configurada. Honorários advocatícios sucumbenciais. Retroatividade da lei tributária
mais benéfica. Proveito econômico. Impossibilidade de aplicação do art. 90, § 4o, do
cpc
. Embargos de declaração acolhidos
com efeitos infringente
s.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que acolhera parcialmente embargos anteriores para aplicar a retroatividade da lei tributária mais benéfica (art. 106, II, do CTN), reduzindo as multas fixadas na execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a possibilidade de redução ou não da verba honorária, à luz do art. 90, § 4o, do CPC, considerando a resistência do ente público e a vitória parcial da parte executada.

III. Razões de decidir

3.
O art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração quando a decisão judicial deixa de enfrentar questão relevante, configurando omissão.

4.
O acórdão embargado alterou substancialmente o crédito exequendo, reduzindo as multas com base na retroatividade tributária mais benéfica, o que gerou proveito econômico em favor da embargante, ensejando a necessidade de fixação de honorários advocatícios.

5.
O art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC estabelece que os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, observados os critérios de zelo profissional, complexidade da causa e trabalho desenvolvido.

6.
O art. 90, § 4o, do CPC somente admite a redução pela metade da verba honorária quando há reconhecimento do pedido pelo réu e cumprimento voluntário da obrigação, hipótese inocorrente, visto que o ente público resistiu em todas as fases processuais.

7. A jurisprudência do TJMT afasta a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC quando demonstrada a oposição do ente público à pretensão da parte adversa, impondo a fixação da verba integral.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “1. A omissão se configura quando o acórdão deixa de se manifestar sobre a fixação de honorários advocatícios decorrentes do êxito da parte, ainda que não suscitada
expressamente.
2. A fixação de honorários deve observar o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, tomando como base o proveito econômico obtido com a aplicação da lei tributária mais benéfica. 3. É inaplicável o art. 90, § 4o, do CPC quando o ente público resiste à pretensão da parte, não reconhecendo o pedido nem cumprindo voluntariamente a obrigação.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CTN, art. 106, II; CPC,
arts
. 1.022, parágrafo único, I e II; 85, §§ 2o, 3o e 10; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
1004164-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.07.2025; TJMT,
ApCiv
1000563-74.2017.8.11.0009, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.01.2025; TJMT,
ApCiv
1003086-14.2018.8.11.0045, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade,
acolheu
parcialmente
os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos
pela ora embargante
, reconhecendo a aplicação retroativa da lei tributária mais benéfica (art. 106, inciso II, do CTN) e, por consequência, reduziu a multa de 30 UPF/MT para 3 UPF/MT, relativamente à penalidade prevista no art. 45, inciso VII, alínea
“c”
, da Lei n. 7.098/1998 (revogada pela Lei n. 10.978/2019), bem como a multa de 5 UPF/MT para 2 UPF/MT, no tocante à penalidade estabelecida no art. 45, inciso VI, alínea
“c”
, da mesma lei (igualmente revogada), nos autos da ação de execução fiscal n. 1044852-54.2021.8.11.004, assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. OMISSÃO PARCIALMENTE CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que rejeitou embargos de declaração anteriormente interpostos, mantendo a exigibilidade de obrigações acessórias e penalidades, apesar da declaração de inexigibilidade da obrigação tributária principal. A embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso quanto à análise de dois pedidos: (i) aplicação da retroatividade da norma mais benéfica, prevista no art. 106, II, do CTN, para readequação das penalidades; e (
ii
) exame do caráter confiscatório da multa aplicada, cujo valor superaria 100% da obrigação principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar a retroatividade da norma mais benéfica prevista no art. 106, II, do CTN; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise do caráter confiscatório da multa acessória aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

4. A análise do julgamento anterior
evidência
que, embora a tese da retroatividade benéfica tenha sido expressamente suscitada e debatida em sessão, os votos subsequentes não enfrentaram o tema de forma expressa, configurando omissão relevante.

5. O art. 106, II, do CTN impõe a aplicação retroativa da norma tributária que comine penalidade menos severa, inclusive no caso de descumprimento de obrigações acessórias, desde que o ato não tenha sido definitivamente julgado.

6. A Lei Estadual no 10.978/2019 revogou os dispositivos da Lei no 7.098/1998 que impunham multas mais gravosas, substituindo-as por penalidades significativamente menores, o que enseja a readequação das multas com base na retroatividade benéfica.

7. A jurisprudência do STJ e do próprio TJMT reconhece a aplicação obrigatória da retroatividade benéfica para normas punitivas mais brandas.

8. Quanto ao caráter confiscatório das multas, o acórdão embargado afastou a tese com base na ausência de demonstrativo técnico de excesso por parte da embargante, inexistindo, portanto, omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. Configura omissão suprível por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre a aplicação do art. 106, II, do CTN, quando a penalidade prevista em norma revogada é mais gravosa que a sanção instituída por lei posterior.

2. A retroatividade da norma tributária mais benéfica impõe a readequação das penalidades aplicadas, quando ausente coisa julgada sobre o ato punitivo.

3. A omissão quanto ao caráter confiscatório da multa não se configura quando o acórdão embargado afasta a alegação com base na ausência de demonstrativo técnico por parte do embargante.

[...].”

Nas razões recursais, o embargante sustenta a existência de
omissão no julgado
, ao argumento de que não foi apreciada a tese relativa à redução da verba honorária em razão da retroatividade da lei mais benéfica (art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil).

Assim, requer o suprimento da omissão, com a devida fundamentação acerca da possibilidade ou não da redução dos honorários advocatícios, considerando-se o proveito econômico obtido com a aplicação da norma mais favorável (Id 313097859).

Em contrarrazões, o embargado requer o não conhecimento dos embargos de declaração, ao fundamento de que a embargante busca, em verdade, a reforma da decisão
por
mero
inconformismo, uma vez que o julgador apreciou todos os argumentos apresentados (Id 314068397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o."

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como anteriormente relatado, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de fundamentar ou examinar a eventual redução dos honorários advocatícios, considerando o reconhecimento da aplicação da norma mais benéfica e, por consequência, o proveito econômico obtido (art. 90,
§ 4o, do CPC).

Com razão.

No caso concreto,
o acórdão embargado, ao dar provimento parcial aos segundos embargos de declaração, promoveu uma alteração material no conteúdo do crédito exequendo
, a
o determinar a aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.978/2019, reduziu a multa de 30 UPF/MT para 3 UPF/MT e a de 5 UPF/MT para 2 UPF/MT.

Essa determinação ocasionou decaimento significativo da pretensão executória do ente público exequente, resultando, por conseguinte, em proveito econômico mensurável em favor da executada, ora
e
mbargante.

Em razão disso, o decaimento atrai a incidência do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil, segundo o qual os honorários advocatícios são devidos, por quem deu causa à demanda, ao patrono da parte vencedora.
Vejamos, a propósito, julgados sobre a matéria:

“
A atuação do executado, mediante apresentação de defesa técnica, caracteriza resistência à pretensão executiva, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente o ônus dos honorários.
”

(TJMT,
ApCiv
1004164-92.2020.8.11.0006, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30/07/2025).

Na instância inferior, a decisão que ensejou a interposição do agravo de instrumento
julgou parcialmente procedente

a exceção de

pré
-executividade, mas deixou de reconhecer a nulidade da obrigação acessória e a redução das multas tributárias de natureza confiscatória, motivo pelo qual a parte agravante pugna pela reforma do
decisum
.

Nesse contexto, o acórdão supramencionado também
acolheu parcialmente
o

recurso interposto pela embargante (Id 313097859), deixando, contudo, de apreciar a matéria relativa à
redução ou não da verba sucumbencial.

Como houve reforma, isto é, houve
acolhimento da tese de retroatividade da lei mais benéfica, que resultou na redução do valor executado pelo
Estado de Mato Grosso, ocorreu uma vitória processual da parte embargante.

A resistência do Estado de Mato Grosso a essa pretensão é
fato processual incontroverso
, evidenciado em suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 270057360) e aos sucessivos Embargos de Declaração (Id 285879886 e 301584365), nas quais pugnou invariavelmente pela manutenção integral do crédito tributário na forma originalmente lançada, sem a aplicação da legislação superveniente.

É imprescindível destacar que a fixação dos honorários advocatícios, conquanto não tenha sido objeto do pedido principal do Agravo de Instrumento originário
(Id 267612271)
, constitui matéria de ordem pública e consectário lógico da sucumbência.

A alteração substancial do mérito, promovida no julgamento dos embargos anteriores em favor da executada, impõe a este Colegiado o dever de readequar os ônus sucumbenciais, ainda que de ofício, a fim de exaurir a prestação jurisdicional e evitar o enriquecimento sem causa do ente público, garantindo a remuneração devida ao patrono vencedor, nos termos do art. 85 do CPC.

Colhe-se da jurisprudência desta Câmara:

“
A questão relativa à redução dos honorários advocatícios não configura qualquer vício, pois se trata de matéria de ordem pública,
revisável
de ofício pelo julgador, sem a incidência de preclusão.
”

(TJMT,
AgIns
1004931-51.2020.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/10/2024).

No que lhe diz respeito, o ente público, ao reconhecer com relutância a procedência do pedido da parte executada, afasta a incidência da norma prevista no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

O referido dispositivo configura verdadeiro benefício processual, voltado a estimular a autocomposição e a celeridade do processo, atuando como espécie de prêmio à parte que não opõe resistência injustificada à pretensão deduzida pela contraparte. Ocorre que, na hipótese dos autos, existe expressa previsão legal acerca da matéria objeto da controvérsia (art. 106, inciso II, alínea
“c”
, do CTN) e, ainda assim, o embargado resistiu à tese que, ao final, restou vencedora.

Essa conduta adotada pelo Estado de Mato Grosso tornou necessária a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a correta aplicação do direito.

Nesse sentido, já decidiu a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

“Inviável a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, pois o Estado apresentou resistência à pretensão desde a contestação até a apelação, não reconhecendo o pedido nem cumprindo voluntariamente a obrigação.”
(TJMT,
ApCiv
1003086-14.2018.8.11.0045, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/09/2025).

Na instância inferior, inclusive, o ente público opôs embargos à decisão que julgou a exceção de
pré
-executividade parcialmente procedente, impugnando a condenação em honorários advocatícios (Id 267612272). Tal
situação
resultou em movimentação desnecessária do Poder Judiciário, contrariando a própria finalidade do art. 90, § 4o, do CPC.

A conduta do Estado não se amolda, nem remotamente, à hipótese fática do artigo 90, §4o, do CPC. Ausente o requisito primordial, ou seja, o reconhecimento do pedido, torna-se logicamente impossível a aplicação do benefício da redução dos honorários.

Assim, inexistindo reconhecimento do pedido, a fixação da verba honorária deve observar a regra geral prevista no art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, considerando-se, na base de cálculo, o proveito econômico obtido pela embargante e arbitrando-se o percentual conforme os critérios de zelo profissional, complexidade da causa e trabalho desempenhado pela patrona.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
ACOLHO-OS
, com efeitos infringentes, para condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte embargante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor decotado da Execução Fiscal, em razão da aplicação retroativa da lei tributária mais benéfica, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afasta-se a aplicação do art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal, diante da ausência de reconhecimento do pedido pelo ente público.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025